Tribunal: TJDFT
Processo: 0731413-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. MÚTUO NÃO CONTRATADO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença em que os pedidos de ressarcimento material e indenização por danos morais foram julgados improcedentes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se houve quebra da boa-fé objetiva do consumidor ao utilizar recursos depositados em sua conta, decorrentes de mútuo bancário, o qual alega não ter contratado, além de cabimento de ressarcimento material e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade, pois o Apelante expôs sua argumentação rebatendo os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo na sentença. Além disso, a mera repetição de argumentos da inicial não implica em violação à dialeticidade no recurso, visto que estão claras as razões pelas quais a parte requer a reforma da sentença.
3.1. Em que pese não haver provas robustas sobre a ocorrência ou não de falha no serviço bancário consistente em contratação fraudulenta, extrai-se dos autos que o consumidor se beneficiou do valor creditado em sua conta e pagou as parcelas ao longo de mais de três anos sem comprovar o questionamento perante o Banco.
3.2. O consumidor não trouxe elementos de verossimilhança da alegação de que pleiteou ao gerente o resgate ou “estorno” do valor do crédito indevidamente feito em sua conta. Ao contrário disso, o consumidor admitiu que chegou a utilizá-lo. O Autor poderia, ainda, ter pleiteado na ação a consignação do valor creditado em sua conta, mas não o fez.
3.3. Houve a quebra da boa-fé objetiva por parte do consumidor, prevista no art. 4o, III, do CDC; e art. 113 do Código Civil. O contrato deve ser, portanto, mantido válido entre as partes.
3.4. O questionamento sobre os juros não deve ser acolhido, pois a cobrança desse encargo decorre da natureza da contratação de mútuo bancário.
3.5. Declarada a validade do contrato, fica prejudicado o pedido de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A despeito da inexistência de prova robusta sobre fato negativo consistente em não contratação de mútuo, o consumidor utilizou o valor creditado em sua conta e não demonstrou a verossimilhança de que impugnou o contrato perante o Banco, havendo quebra da boa-fé objetiva. Logo, o contrato deve ser mantido e não há razão para falar em indenização por danos morais”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 4o, III, do CDC; e art. 113 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1923141, 0707567-57.2023.8.07.0004, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no PJe: 27/09/2024.